Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTANÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE. PROVA DA UTILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça.
2. Contudo, apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto, exigindo-se do exequente demonstração da utilidade da diligência, a exemplo da mudança na situação patrimonial do devedor, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.